Tribunal: TJES
Processo: 0001427-25.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001427-25.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YARA THAIS LAURIANO HONORATO e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001427-25.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YARA THAIS LAURIANO HONORATO, JOSE CAETANO DA SILVA JUNIOR, KAYQUE GOMES RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – CORRUPÇÃO ATIVA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NULIDADE
– VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 12 DA LEI Nº 10826/03 – POSSIBILIDADE – DOSIMETRIA –CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – INVIABILIDADE.
1. O comportamento do apelante Kayque ao se deparar com os policiais militares, consubstanciou na fundada razão autorizativa para a realização da busca pessoal, sendo inviável a alegação de nulidade da prova produzida. 2. O relato do corréu ao informar a existência de arma de fogo dentro da residência da ré, crime esse de natureza permanente, permite o ingresso dos policiais militares, sem configuração de violação de domicílio e, via de consequência, nulidade das provas produzidas. 3. Impossível o acolhimento do pleito absolutório formulado pelos réus, uma vez que as provas são robustas a comprovarem as práticas delitivas. 4. Tendo em vista que a arma de fogo foi encontrada dentro da residência da ré, embaixo do fogo, necessária a desclassificação do crime de porte de arma de fogo para uso permitido para o delito de posse de arma de fogo de uso permitido. 5. Inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, uma vez que as circunstâncias do crime permitem concluir pela dedicação do réu a atividades criminosas. 6. As penas-bases quanto aos crimes imputados ao réu Kayque não merecem retoques, haja vista que devidamente dosadas. 7. Necessidade de retificação da pena-base quanto ao crime de tráfico de drogas imputado à ré Yara.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento parcial ao recurso da ré Yara Thais e negar provimento ao apelo do réu Kayque, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001427-25.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YARA THAIS LAURIANO HONORATO, JOSE CAETANO DA SILVA JUNIOR, KAYQUE GOMES RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO CESAR GOMES - ES9868

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Revelam os termos da peça acusatória:

“Prova o IP que segue acima identificado, do qual esta peça passa a fazer parte integrante, que no dia 24 de fevereiro de 2023, por volta das 10:20 horas, o DENUNCIADO KAIQUE se encontrava na Rua Monte Castelo, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, local conhecido como de ocorrência de intenso tráfico de drogas, e tinha em sua posse dentro de uma sacola rosa, com a finalidade do tráfico, 09 (nove) pinos e 01 papelote contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA", 05 (cinco) buchas contendo a substância ilícita conhecida por "MACONHA", 02 (duas) bolas da droga ilícita conhecida por "HAXIXE" , além de uma caderneta contendo anotações do tráfico de drogas local, e, ao ser alcançado e abordado por Policiais Militares, lhes ofereceu um revolver que tinha para que eles o soltassem, ou seja, omitissem ato de oficio que estavam obrigados a realizar.

Ainda segue relatado nos autos que, a DENUNCIADA YARA THAIS, o DENUNCIADO JOSÉ CAETANO no ano de 2023 se associou a terceira pessoa de alcunha THIAGO para atuar no tráfico de drogas ilícitas no bairro Alecrim, e que ela no dia 24 de fevereiro de 2023 mantinha em depósito escondido no quarto de YARA, onde JOSÉ CAETANO estava deitado, do imóvel situado na Rua Maria do Nascimento, n. 05, bairro Alecrim, Vila Velha/ES, quatro porções contendo ao todo 89 (oitenta e nove) pinos contendo a droga ilícita conhecida por "COCAINA", na cozinha o revólver calibre.38, n. de série 785479 com um coldre, municiado com 03 cartuchos intactos e 01 picotado e na sala materiais para embalo de drogas e uma faca suja de "MACONHA".

Consta dos autos que, no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares informados por um cidadão que preferiu não se identificar com medo de sofrer represaria que um elemento usando uma camisa longa de botão de cor clara e bermuda marrom, de chinelo e com o cabelo com luzes estava comercializando drogas ilícitas na Rua Monte Carlo e que ele guardava o material ilícito em uma sacola de cor rosa, se deslocaram até o local na intenção de verificar a veracidade da informação recebida.

Segundo ainda consta dos autos, o DENUNCIADO KAIQUE, que atendia as características informadas aos Policiais Militares e portava uma sacola rosa nas mãos, ao observar a chegada dos Agentes da Lei, empreendeu fuga correndo, todavia, foi alcançado e abordado, sendo em sua posse apreendido uma sacola rosa contendo 09 (nove) pinos e 01 papelote contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA", 05 (cinco) buchas contendo a substância ilícita conhecida por "MACONHA", , 02 (duas) bolas da droga ilícita conhecida por "HAXIXE", além de uma caderneta contendo anotações do tráfico de drogas local.

Após ser flagrado em sua ação, segue relatado que o DENUNCIADO KAIQUE informou que havia uma arma de fogo guardada na residência de n. 05 da Rua Maria do Nascimento, bairro Alecrim e alegou que ele trocaria o armamento com os Policiais Militares por sua liberdade.

Diante da informação do DENUNCIADO KAIQUE, os Policiais Militares se deslocaram até a residência de n. 05 da Rua Maria do Nascimento, onde chegando foram recebidos pela senhora Leila Tatiana Lauriano, genitora da DENUNCIADA YARA, que permitiu a entrada no imóvel, onde eles encontraram e abordaram o DENUNCIADO JOSÉ CAETANO, que é namorado da DENUNCIADA YARA, deitado em uma cama no quarto de YARA.

Ao realizarem buscas no imóvel, os Policiais Militares encontraram em uma gaveta no quarto de YARA, onde estava deitado o DENUNCIADO JOSE CAETANO, o total de 89 (oitenta e nove) pinos contendo a droga ilícita conhecida por "COCAÍNA", na sala materiais para embalo de drogas e uma faca suja de "MACONHA" e na cozinha o revólver calibre.38, n. de série 785479 com um coldre, municiado com 03 cartuchos intactos e 01 picotado.

O DENUNCIADO KAIQUE nega a prática dos atos que lhe são imputados e a DENUNCIADA YARA confessa que estava guardando as drogas e a arma de fogo apreendidas em sua casa a pedido de uma pessoa de alcunha THIAGO.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, a recorrente Yara foi condenada pela prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 14, da Lei nº 10.826/03, à pena de 03 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento de 197 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos.

Já o réu Kayque foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 33, “caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 333, do Código Penal, à pena de 7 anos de reclusão e ao pagamento de 510 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Inicialmente, a defesa do apelante Kayque requer a anulação das provas obtidas por meio de busca pessoal, uma vez que esta teria ocorrido sem fundadas razões.

Em que pesem os argumentos apresentados, entendo que não merecem acolhida.

Conforme se depreende dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que atuaram na prisão do apelante, este, ao visualizar a guarnição, empreendeu fuga e ao ser alcançado, teria gritado “perdi” e lançado a sacola que portava, ao solo, oportunidade em que procederam a busca pessoal.

Diferente do que alega a defesa, entendo que o fato do réu se evadir, tão logo se depare com os policiais militares é elemento que consubstancia a fundada suspeita necessária à validação da busca pessoal, não se podendo aquiescer com a tese de ilicitude ventilada.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte tem admitido a realização de busca pessoal e a prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante nos artigos 240, § 2º, 244 e 301 do Código de Processo Penal. 2. Constata-se que, além de possível a busca pessoal pelos guardas municipais, houve fundada suspeita para abordar o paciente, pois os referidos guardas se encontravam em patrulhamento quando efetuaram a abordagem, porquanto o paciente, ao notar a aproximação da viatura, se assustou e empreendeu fuga sem motivo aparente, possibilitando a intervenção dos agentes públicos diante da suspeita acerca da prática de ato ilícito. Não há, pois, qualquer razão para considerar as provas colhidas como ilícitas. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 788601 SP 2022/0384951-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2023)”

Desta feita, afasto a tese ventilada.

A defesa da apelante Yara também pleiteia a anulação das provas produzidas, ao argumento de que o ingresso dos policiais militares em sua residência se deu sem autorização.

Em que pesem as alegações apresentadas, verifico que não merecem acolhimento.

O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal garante ao cidadão a inviolabilidade de seu domicílio, sendo que tal direito não é absoluto, uma vez que, a exemplo dos delitos de natureza permanente, compreendidos como aqueles em que a consumação se prostrai no tempo, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência, haja vista a necessidade de fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância.

O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do Tema n. 280, em sede de repercussão geral, reafirmou o entendimento de que a medida de busca e apreensão sem mandado judicial necessita da caracterização da justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito.

Nessa vertente, conclui-se que o ingresso na residência depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão.

Para tanto, imprescindível que o contexto fático anterior à invasão permita concluir pela ocorrência de crime no interior da residência, autorizando, assim, aos policiais sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

Depreende-se dos depoimentos coligidos autos, que o réu Kayque, ao ser preso, ofereceu aos policiais militares uma arma de fogo, a fim de evitar sua prisão, indicando o local onde o artefato bélico estaria guardado.

Com base nesse contexto fático precedente, que conferiu as fundadas razões necessárias, os policiais militares se dirigiram à residência indicada e lograram êxito em localizar a arma de fogo mencionada pelo réu.

Não é demasiado rememorar que o porte e a posse de arma de fogo se tratam de delitos de natureza permanente, evidenciando-se assim, a possibilidade de ingresso na residência da apelante, sem que tal conduta constitua em violação de domicílio e, via de consequência, nulidade das provas produzidas.

Assim, rejeito a nulidade suscitada.

Os réus pugnaram pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas e o apelante Kayque quanto ao crime previsto no artigo 333, do Código Penal.

Em relação à autoria e materialidade dos delitos tráfico de drogas e o de corrupção ativa, verifico que a
materialidade

delitiva se apresenta devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fls. 22/24), auto de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas (fls. 33/34), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls. 35/36), boletim unificado (fls. 43/49), laudo de exame de arma de fogo e material (fls. 140/146) e
do laudo de exame químico (fls. 214/215)
.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos policiais militares que, atuaram na prisão dos acusados, elucidaram de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a referida apreensão.

A título de ilustração, transcrevo breves trechos, contidos na sentença, dos depoimentos prestados judicialmente, que sintetizam a apreensão ocorrida:

“que no dia dos fatos haviam recebido a denúncia de um transeunte, repassando as características físicas de um elemento que estaria fazendo o tráfico de drogas; que o acusado Kaique fora o primeiro a ser visualizado, possuindo as mesmas características indicadas na denúncia, bem como portando uma sacola; que deram ordem de parada e o acusado soltou a sacola, dizendo que “perdeu”; que dentro da sacola havia uma caderneta com anotações sobre o tráfico; que o acusado informou que tinha uma arma escondida, passando o endereço; que foram até o local, na rua Maria Nascimento, n.º 05; que fizeram contato no local e a Sra. leila, que disse ser a proprietária do imóvel, autorizou a entrada; que a mesma disse que morava com sua filha, mas a mesma não estava em casa; que perguntado se havia material ilícito, a Sra. Leila disse não saber; durante buscas encontraram no quarto da sua filha o acusado José caetano, na gaveta próxima a ele foi encontrada a droga e embaixo do fogão estava o armamento; que o acusado Kaique somente havia informado sobre a existência da arma na residência e que a acusada Yara estava guardando as drogas para ele; que José Caetano negou ter conhecimento dos ilícitos; que o acusado Kaique ofereceu a informação sobre a arma de fogo em troca da liberdade dele; que a notícia sobre o tráfico fora recebida por um transeunte, que disse se tratar de um indivíduo com uma blusa branca longa e cabelo com reflexos e que as drogas estariam em uma sacola rosa; que ao ingressar com a viatura na rua, o acusado Kaique tentou se evadir; que o depoente viu o acusado portando a sacola em sua mão; que o depoente fez a revista pessoal no acusado; que informou ao acusado sobre seu direito de permanecer em silêncio; que o acusado disse que a residência era da acusada Yara; que a autorização para o ingresso na residência fora dada pela Sra. Leila; que esteve dentro da residência durante toda as buscas e que não houve desmaios pela Sra. Leila; que perguntaram sobre a acusada Yara, mas a Sra. Leila informou que não sabia; que na residência, além da senhora Leila, estava o acusado José Caetano; que referido acusado disse não ter conhecimento da arma e da droga, bem como sustentou não conhecer o réu Kaique; que já conhecia os acusados de denúncias de tráfico e confrontos armados; que a Sra. Leila negou conhecimento do material ilícito encontrado na residência.”

(depoimento prestado em juízo pelo policial militar Victor Mathes Mota)

que confirmou os fatos narrados na denúncia, elucidando que no dia dos fatos receberam de um transeunte, informações bem específicas acerca de um indivíduo que estaria traficando no local; que foram ao local e perceberam o indivíduo com as características, o qual, ao visualizar a viatura, saiu correndo; que fizeram o acompanhamento do indivíduo e deram voz de abordagem; de imediato perceberam que o indivíduo estava com uma sacola, tendo o mesmo falado “perdi” e soltado a sacola no chão; que feitas buscas pessoais, encontraram valores em espécie na posse do acusado; que durante a abordagem o acusado informou que tinha um revólver na casa de número cinco, cor verde, dizendo para que o agente pegasse a arma e o liberasse; que diante do relato prestado pelo acusado Kaique, foram até o local indicado pelo acusado, onde visualizaram a casa verde, descrita pelo réu; que tentaram contato com o proprietário da residência, apareceu uma senhora, que se identificou como sendo a proprietária; que a mesma autorizou as buscas, dizendo que não tinha conhecimento de nada ilícito no local, bem como que o namorado da sua filha estava dormindo no quarto; que nas buscas lograram êxito de encontrar uma porção de cocaína em uma gaveta na escrivania do quarto em que dormia a Yara com o acusado José Caetano; que encontraram, ainda, a arma noticiada pelo acusado Kaique, localizada embaixo do fogão; que Yara não estava em casa no dia dos fatos, porém o depoente a relacionou no Boletim de Ocorrência, eis que a droga fora encontrada na gaveta da mesma; que ao seu entendimento a residência era de Yara e da mãe dela; que já conhecia o acusado Kaique pelo envolvimento no crime; que a sra. Leila, mãe da Yara, foi até a frente do portão da casa e autorizou a entrada dos agentes; que desconhece qualquer fato relacionado à porta ter sido arrombada; que a Sra. Leila estava tranquila no dia das buscas e acompanhou os agentes; que o acusado Kaique tentou ludibriar os militares, dizendo que tinha um revólver e que o mesmo poderia ficar com os agentes, caso fosse solto. (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Renan Tamagnoni Lyrio)

Conforme se depreende da sentença, não há que se falar em absolvição quanto aos crimes imputados ao apelante Kayque.

Os depoimentos são firmes e uníssonos no sentido de que o réu ao avistar a guarnição empreendeu fuga e, ao ser abordado, se entregou e lançou ao solo a sacola que estava em seu poder e que continha 9 pinos de cocaína, 5 buchas de maconha, 1 papelote de cocaína, 2 bolas de haxixe, além de uma caderneta com anotações do tráfico de drogas.

Soma-se a isso, o fato de que em poder do acusado, mas precisamente no bolso de sua bermuda foi encontrada a quantia de R$ 203,00 (duzentos e três reais) em notas trocadas.

No que se refere a Yara, não vejo como acolher seu pleito absolutório, uma vez que os policiais militares ao ingressarem em sua residência localizaram em seu quarto 89 pinos de cocaína, material para embalo de droga e uma faca suja de maconha, evidenciando que a ré guardava drogas no local, a prática delitiva inclusive confessada pela apelante.

Em relação ao crime de corrupção ativa, mais uma vez não merece acolhida o pleito absolutório, haja vista que os depoimentos já mencionados são firmes no sentido da confirmar a proposta realizada pelo réu, a fim de se livrar do estado de flagrância quanto ao delito de tráfico de drogas.

Vale ressaltar, que é possível, inclusive, concluir pela prática delitiva, o fato de que a arma de fogo prometida estava no local onde o réu indicou, qual seja: na residência da ré Yara.

Assim, sem mais delongas, afasto o pedido absolutório quanto ao crime de corrupção ativa.

No que se refere ao pedido de desclassificação do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/06 para o estabelecido no artigo 12 do mesmo diploma legal, formulado pela defesa da ré Yara, entendo que merece acolhida.

Cediço é o entendimento de que a
posse consiste em manter no interior de residência (ou dependência desta), ou no local de trabalho o artefato bélico, enquanto o porte pressupõe que a arma de fogo esteja fora da residência ou local de trabalho.

No caso concreto, de acordo com os elementos dos autos, a arma de fogo apreendida se encontrava na residência da ré, escondida embaixo do fogão, o que permite aquiescer com o pleito desclassificatório formulado.

Assim, condeno a ré Yara Thais Lauriano Honorato pelo crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10826/03.

Passo à análise da dosimetria das penas fixadas.

1.

Yara Thais Lauriano Honorato

O Magistrado sentenciante, quanto ao delito de tráfico de drogas, exasperou a pena-base em 2 anos de reclusão acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa do vetor das consequências do crime, bem como diante da diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas.

A circunstância judicial das consequências do crime foi fundamentada de forma genérica, haja vista que a disseminação do vício das drogas e o fomento da prática de outros delitos se confundem com os efeitos negativos naturais e inerentes ao tipo penal em análise, razão pela qual necessária a neutralização do referido vetor.

Quanto a valoração negativa pautada na diversidade, natureza e quantidade de drogas apreendidas, entendo que se mostra devidamente fundamentada, uma vez que foram encontrados 89 pinos de cocaína, material para acondicionamento das drogas, bem como uma faca suja de maconha.

Assim, entendo pela retificação da pena-base para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, presentes as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa, oportunidade em que conduzo a pena intermediária em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Considerando a causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa), diminuo a pena no patamar de 2/3, fixando a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão e 167 dias-multa.

Em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido,
em conformidade com o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CR/88) e com o sistema trifásico de aplicação da pena (art. 68 do CP), assento que a
culpabilidade
da acusada se mostra normal à espécie; não consta nos autos qualquer elemento acerca dos antecedentes da ré, motivo pelo qual possui bons
antecedentes
; sua
conduta social
e
personalidade
não foram aferidas e, por isso devem ser neutralizadas; os
motivos
não são relevantes para recrudescer a pena; as
circunstâncias

do crime
não destoam do tipo penal; as
consequências
são normais à espécie e, por fim,
comportamento da vítima
não influenciou para a prática do delito.

Diante de tal quadro, entendo como suficiente e necessário aplicar a pena-base no patamar de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, as quais deixo de aplicar, haja vista que a pena já se encontra no mínimo legal.

Inexistem circunstâncias agravantes a serem sopesadas, bem como causas de diminuição e de aumento de penas, razão pela qual torno em definitivo a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

Em observância à regra prevista no artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva em 2 anos e 8 meses de reclusão e 177 dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos moldes já fixados na sentença condenatória.

2.

Kayque Gomes Rangel

O réu Kayque requer o redimensionamento da pena-base fixada quanto ao delito de tráfico de drogas, bem como o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Conforme se depreende da sentença prolatada, o Magistrado sentenciante valorou negativamente o vetor das consequências do crime, de maneira genérica, sendo necessária a neutralização da referida circunstância judicial.

Em relação ao reconhecimento da natureza e quantidade de drogas apreendidas, na forma do artigo 42, da Lei n. 11.343/06, entendo que o recrudescimento da pena-base em 1 ano acima do mínimo legal, diante da apreensão de 9 pinos e 1 papelote de cocaína, 5 buchas de maconha, 2 bolas de haxixe, se mostra adequado e proporcional, não merecendo retoques.

Na pena intermediária, verifico o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena, na segunda fase de dosagem da pena, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

A defesa do apelante requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33 da Lei Antidrogas, entendo que não merece acolhida.

Isso porque, o réu não se enquadra na figura do pequeno traficante a qual o legislador quis beneficiar, uma vez que foi preso com embalagens para o preparo e venda das drogas, bem como com uma caderneta de anotações referente ao tráfico de drogas realizada, o que demonstra seu envolvimento intenso nas atividades criminosas.

Além disso, possui registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas recente, o que segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, permite o afastamento do benefício pleiteado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente a atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da expressiva quantidade de droga (mais de 2kg de maconha), destacou-se apreensão de armas de fogo, balança de precisão e radiocomunicadores. 2. Cabe destacar que a reforma das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente reexame de fatos e provas, inviável no rito eleito. 3.
Além disso, o Tribunal de origem também afastou a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 sob o fundamento de que o paciente possui diversos registros de atos infracionais, entre os anos de 2014 e 2018 - ou seja, em proximidade temporal com o crime tratado nos presentes autos, praticado em abril de 2020 -, pela prática de atos infracionais análogos aos crimes de roubo com emprego de arma de fogo, homicídio tentado e delitos de trânsito, o que evidencia a dedicação do paciente a atividades criminosas
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 865738 MG 2023/0396433-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

Por fim, no que tange ao prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não o alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso da ré Yara Thais e nego provimento ao apelo do réu Kayque.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIALMENTO PROVIMENTO
para redimensionar a reprimenda da apelante Yara Thais Lauriano Honorato.